Tribunal: TJES
Processo: 5023845-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023845-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NEUSA DOS REIS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUÍZO
A QUO

ACOLHEU OS PEDIDOS INICIAIS DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, RESSARCIMENTO DO VALOR CREDITADO, RESTITUIÇÃO (R$6.124,66) E DANOS MORAIS (R$3.000,00). SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5023845-36.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: NEUSA DOS REIS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4332322
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que merece ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de prova pericial grafotécnica;
b)
que houve contratação do negócio jurídico, tendo sido demonstrado nos autos;
c)
que não há qualquer irregularidade;
d)
que o contrato foi assinado e que a autora possuía plena ciência de sua contratação;
e)
que não existe qualquer prova concreta de que os valores descontados no benefício da recorrida são indevidos;
f)
que restou comprovado nos autos a transferência de valores em favor da recorrida;
g)
que não há que se falar em danos materiais;
h)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o valor fixado seja reduzido;
i)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Pois bem, compulsando os autos, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
.
In casu
,
não é possível verificar a (i)legalidade da contratação, sem que haja a produção de prova pericial, notadamente em relação à controvérsia existente em atestar a autenticidade da respectiva contratação.

Assim, no caso em tela, a verificação da validade da assinatura da recorrida é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial, sobretudo porque, no caso dos autos, a recorrida nega ter entabulado tal negócio jurídico
.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, e reconhecer a
incompetência
dos
Juizados
Especiais.
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
,

eis que restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

Restou claro que o banco recorrente, em vez de efetuar um simples empréstimo consignado, celebrou contrato de cartão de crédito lançando o débito diretamente na fatura, o que por sua vez gerou uma enorme vantagem ao fornecedor, vez que os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Não há dúvidas de que a prática do banco é abusiva, visto que a contratação nesta modalidade é completamente desproporcional, além de tornar o empréstimo impagável em razão do consumidor ser enganado com um desconto em valor fixo no contracheque, enquanto a dívida do cartão de crédito cresce geometricamente.

Além disso, a alegação de que existe uma assinatura no contrato, não significa dizer que a questão foi devidamente esclarecida ao consumidor no momento da contratação.

Com relação ao dano moral, segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Sendo assim, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.